Tribunal: TJMT
Processo: 0003162-14.2015.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Vistos etc.
Em preliminar de contrarrazões o agravado aponta irregularidade na representação processual do agravante, uma vez que a procuração que consta nos autos indica outro patrono e não fora juntado substabelecimento ao recorrente.
Desse modo, a fim de evitar nulidade processual, converte-se o julgamento do feito em diligência para que a irregularidade seja sanada.
Ante o exposto, determino a intimação do agravante para regularizar a representação processual.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora